Tribunal: TRF3
Processo: 5003572-71.2021.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
302/549)

5003572-71.2021.4.03.6126

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5003572-71.2021.4.03.6126

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA ANDREIA PEREZ EDER - SP303938-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER). TEMA 709 DO STF. CONTINUIDADE NO LABOR ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE ATRASADOS ATÉ A IMPLANTAÇÃO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. REMESSA À LIQUIDAÇÃO. SÚMULA 111 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, embora tenha reconhecido o direito à aposentadoria especial, fixou o termo inicial dos efeitos financeiros apenas na data do desligamento do emprego (15/05/2021). O segurado pleiteia a retroação dos pagamentos à data do primeiro requerimento administrativo (06/08/2019), independentemente da continuidade no labor nocivo e do recebimento posterior de aposentadoria comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a permanência do segurado em atividade especial após o requerimento administrativo obsta a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) e o pagamento de parcelas atrasadas desde a DER, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 709.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 709 (RE 791.932/PR), fixou o entendimento de que a continuidade no exercício de atividade especial após o requerimento não impede que a DIB seja fixada na DER, sendo devida a remuneração retroativa até a efetiva implantação do benefício. O dever de afastamento da atividade nociva só exsurge após a ciência do segurado quanto à implantação do benefício.

4. Pelo princípio do direito ao melhor benefício, o segurado faz jus à aposentadoria especial desde a DER em que implementou os requisitos (06/08/2019), ainda que tenha passado a receber aposentadoria por tempo de contribuição em data posterior no curso do processo administrativo.

5. Impõe-se a compensação (desconto) integral dos valores recebidos administrativamente a título de benefícios inacumuláveis (aposentadoria comum e auxílio-doença) no mesmo período.

6. Tratando-se de condenação ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação (art. 85, § 4o, II, do CPC), observada a Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da parte autora provido.

Tese de julgamento: "1. O termo inicial da aposentadoria especial deve ser fixado na data do requerimento administrativo (DER), sendo devidas as parcelas vencidas entre a DER e a efetiva implantação, ainda que o segurado tenha permanecido em atividade especial no interregno. 2. Os valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis no período devem ser compensados em liquidação."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 57, § 8o; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 4o e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 709 (RE 791.932/PR); STF, RE 630.501/RS (Melhor Benefício); STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1.059.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5003572-71.2021.4.03.6126

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CAMILA ANDREIA PEREZ EDER - SP303938-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de ação pelo procedimento comum ajuizada por ANTONIO APARECIDO DOS SANTOS DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a revisão de seu benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/192.163.460-7) para a sua transformação em Aposentadoria Especial, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (DER) em 06/08/2019 (NB 46/148.771.667-0).

O autor sustenta que o tempo de serviço especial (de 30/07/1993 a 13/03/2019) é incontroverso, tendo sido reconhecido pela própria Autarquia, e que o indeferimento da aposentadoria especial na via administrativa foi indevido, baseado na percepção de auxílio-doença em período concomitante e na continuidade do exercício de atividade nociva. Invoca o direito ao melhor benefício.

A sentença (ID 278410661) julgou o pedido parcialmente procedente para reconhecer o direito à Aposentadoria Especial desde a DER (06/08/2019). No entanto, fixou o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício apenas em 15/05/2021 (dia seguinte ao desligamento do emprego), sob o fundamento de que o Tema 709 do STF veda o recebimento de aposentadoria especial em concomitância com o exercício de atividade especial.

A parte autora opôs embargos de declaração (ID 278410662), alegando omissão quanto à possibilidade de percepção das parcelas vencidas entre a DER e a data do desligamento. Os embargos foram rejeitados pela decisão de ID 278410668, mantendo-se o entendimento de que a permanência em atividade especial obsta o pagamento do benefício no período.

Apela a parte autora (ID 278410669), alegando que a sentença equivocou-se na aplicação do Tema 709 do STF. Sustenta que, conforme a tese fixada pela Suprema Corte, o direito ao benefício retroage à DER, sendo devidas as parcelas vencidas entre o requerimento e a efetiva implantação, ainda que o segurado tenha permanecido no labor especial nesse intervalo. Requer a reforma para que os pagamentos retroajam a 06/08/2019.

Sem contrarrazões do INSS.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso é próprio, tempestivo e a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, razões pelas quais conheço da apelação.

Do Termo Inicial da Aposentadoria Especial e a Aplicação do Tema 709 do STF

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria especial reconhecida em juízo. A sentença de origem fixou a Data de Início do Benefício (DIB) em 15/05/2021, dia seguinte ao desligamento do autor de seu labor especial na empresa Volkswagen do Brasil, por entender que a permanência em atividade nociva impediria a percepção das parcelas retroativas à data do requerimento administrativo (DER).

Compulsando os autos, verifica-se que o autor formulou o requerimento administrativo da aposentadoria especial (NB 46/148.771.667-0) em 06/08/2019 (DER). Posteriormente, em 09/12/2020, passou a receber administrativamente o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/192.163.460-7), enquanto aguardava o desfecho da pretensão de reconhecimento da especialidade.

A questão do termo inicial da aposentadoria especial para segurados que permanecem na atividade nociva foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 709 (RE 791.932/PR). Naquela oportunidade, fixou-se a seguinte tese:

"II) Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento (DER), sendo devida a remuneração retroativa entre a DER e a data da efetiva implantação do benefício. A partir da implantação do benefício, o segurado deve se afastar da atividade nociva sob pena de cessação do pagamento."

Desta feita, a permanência no labor especial após a DER não constitui óbice ao recebimento das parcelas vencidas. O dever de afastamento da atividade nociva — ou a cessação do pagamento em caso de permanência — só se torna exigível após a efetiva implantação do benefício (momento em que o segurado toma ciência da concessão e pode optar pelo afastamento).

No caso concreto, o recebimento da Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42) desde 09/12/2020 também não impacta a aplicação do Tema 709. O direito ao melhor benefício garante ao segurado a percepção da aposentadoria especial desde o requerimento mais vantajoso (06/08/2019). O que se impõe, por imperativo legal de vedação ao enriquecimento sem causa, é a compensação (desconto) dos valores já recebidos a título do NB 42 (bem como de eventuais períodos de auxílio-doença inacumuláveis) quando da liquidação das parcelas atrasadas da aposentadoria especial.

Portanto, a sentença merece reforma para que o termo inicial dos efeitos financeiros da aposentadoria especial seja retroagido à DER (06/08/2019), garantindo-se ao autor o recebimento das diferenças vencidas até a efetiva implantação do novo benefício.

Dos Consectários Legais e dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Deverão ser descontados das parcelas vencidas, por ocasião da liquidação, os valores recebidos a título da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/192.163.460-7) e quaisquer outros benefícios inacumuláveis recebidos no mesmo período.

Honorários Advocatícios

Com o provimento do recurso da parte autora para fixar os efeitos financeiros da aposentadoria especial na DER, a pretensão inicial restou integralmente acolhida, razão pela qual inverto o ônus da sucumbência estabelecido na sentença para condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual da verba honorária deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a base de cálculo dos honorários deve observar a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, incidindo apenas sobre as prestações vencidas até a data da prolação da sentença.

O INSS é isento de custas, mas deverá reembolsar eventuais despesas judiciais comprovadas pela parte autora.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (DER). TEMA 709 DO STF. CONTINUIDADE NO LABOR ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE ATRASADOS ATÉ A IMPLANTAÇÃO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. REMESSA À LIQUIDAÇÃO. SÚMULA 111 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, embora tenha reconhecido o direito à aposentadoria especial, fixou o termo inicial dos efeitos financeiros apenas na data do desligamento do emprego (15/05/2021). O segurado pleiteia a retroação dos pagamentos à data do primeiro requerimento administrativo (06/08/2019), independentemente da continuidade no labor nocivo e do recebimento posterior de aposentadoria comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a permanência do segurado em atividade especial após o requerimento administrativo obsta a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) e o pagamento de parcelas atrasadas desde a DER, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 709.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 709 (RE 791.932/PR), fixou o entendimento de que a continuidade no exercício de atividade especial após o requerimento não impede que a DIB seja fixada na DER, sendo devida a remuneração retroativa até a efetiva implantação do benefício. O dever de afastamento da atividade nociva só exsurge após a ciência do segurado quanto à implantação do benefício.

4. Pelo princípio do direito ao melhor benefício, o segurado faz jus à aposentadoria especial desde a DER em que implementou os requisitos (06/08/2019), ainda que tenha passado a receber aposentadoria por tempo de contribuição em data posterior no curso do processo administrativo.

5. Impõe-se a compensação (desconto) integral dos valores recebidos administrativamente a título de benefícios inacumuláveis (aposentadoria comum e auxílio-doença) no mesmo período.

6. Tratando-se de condenação ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação (art. 85, § 4o, II, do CPC), observada a Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da parte autora provido.

Tese de julgamento: "1. O termo inicial da aposentadoria especial deve ser fixado na data do requerimento administrativo (DER), sendo devidas as parcelas vencidas entre a DER e a efetiva implantação, ainda que o segurado tenha permanecido em atividade especial no interregno. 2. Os valores recebidos a título de benefícios inacumuláveis no período devem ser compensados em liquidação."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 57, § 8o; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 4o e 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 709 (RE 791.932/PR); STF, RE 630.501/RS (Melhor Benefício); STJ, Súmula 111; STJ, Tema 1.059.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão